Tribunal: TJSP
Processo: 1007715-04.2021.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais – No mais, ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Tema 1.076/STJ que não se deixou de considerar, prevalecendo, contudo, a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), anotado, ainda, o distinguishing e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais – No mais, ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Tema 1.076/STJ que não se deixou de considerar, prevalecendo, contudo, a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), anotado, ainda, o distinguishing e a ausência de erro em análise de fato ou de direito no acórdão atacado. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para retificar o erro material quanto ao valor da pretensão condenatória.